Tribunal: TJDFT
Processo: 0024026-05.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Defiro o pedido do SINDIRETA-DF para inclusão do processo em epígrafe na pauta de julgamento presencial por videoconferência designada nos termos da certidão de ID 20982378. Entretanto, indefiro a sustentação oral, porque incabível no julgamento dos embargos de declaração, com fundamento no artigo 110, II, do RITJDFT e art. 937 do CPC; bem como indefiro a requisição de documentos postulada, por entender a diligência desnecessária ao julgamento dos embargos de declaração. À Secretaria para que adote as providências necessárias. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator